Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a prisão preventiva, sob alegação de omissão quanto aos fundamentos relacionados à imprescindibilidade do réu aos cuidados do filho menor e à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão sanável, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expõe de forma expressa e fundamentada os motivos que justificam a manutenção da prisão preventiva, incluindo a inexistência de prova de que o réu seja o único responsável pelos cuidados do filho e a gravidade concreta do crime.
4. A fundamentação do acórdão reafirma que a gravidade concreta das condutas — entre elas violência extrema contra a companheira e terceiro, com posterior perseguição à vítima quando revogadas medidas protetivas — revela periculosidade e risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar.
5. O acórdão embargado registra expressamente que o artigo 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal, veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando o crime envolve violência ou grave ameaça, reforçando a impossibilidade de concessão do benefício pleiteado.
6. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito nem a revisar a valoração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, inexistentes no caso concreto.
7. A pretensão deduzida pelo embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício disciplinado no artigo 619, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A, incs. I e II, e 619.